Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747456-93.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as agravantes se persiste o interesse recursal, tendo em vista decisão de id 69556743 que afastou a necessidade de produção de prova pericial, ficando advertido de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator